Tribunal: TJDFT
Processo: 0013621-20.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013621-20.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMIR FERREIRA LIMA e outros. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto do Edital no 01/2021-em relação ao (à) (s) credor(a) (es): ADEMIR FERREIRA LIMA (ID 25747947). 2. Por fim, registro por oportuno, que a credora ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SANTOS teve seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 13099446. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a)(s) credor(a)(es) ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac